Tribunal: TJDFT
Processo: 0726464-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Redirecionamento da execução para sociedade da qual a executada é sócia exige prévia instauração do respectivo incidente para que, sob o crivo do contraditório, verifiquem-se eventuais elementos justificadores de deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica requerida (art. 133 do CPC/2015). Assim, e já que desconsideração da personalidade jurídica pressupõe instauração de incidente processual, e se, na hipótese, o pedido de instauração do incidente respectivo foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 (“O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”) a 137 do CPC, relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após o processamento do feito, que demanda contraditório específico.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.